Tribunal: TJSP
Processo: 2292363-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSO – Perda do objeto – Deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pelos executados agravados, ante o depósito realizado naqueles autos – Pedido de arresto cautelar formulado na ação executiva perdeu o seu objeto - Recurso julgado prejudicado.